Tribunal: STF
Processo: ARE 808621
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM APLICAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO SEM MANIFESTAÇÃO DA EMBARGADA INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO POR SE TRATAR DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA MÉRITO EXECUÇÃO DEBÊNTURES- TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL ART. 20 DO CPC. Exame da conveniência de produção de provas ao crivo do juízo de primeiro grau. Prazo para requisição de provas, matéria preclusa. Não há ofensa ao princípio do contraditório quando o Juiz atribui efeito modificativo aos Embargos de Declaração sem manifestação da parte embargada, quando a matéria suscitada for de ordem pública ou, de qualquer modo, respeitar a direitos irrenunciáveis. Debêntures emitidas através de oferta pública avalizada pela CVM são títulos extrajudiciais (art. 585, I, 586 do CPC c/c o artigo 52 e 58 § 10 da Lei 6.404/74) revestidos de certeza, liquidez e exigibilidade. Defesa pessoal do devedor contra o endossatário. Inoponibilidade. Vedação legal do art. 916 do Código Civil. Recurso conhecido e desprovido. ” (eDOC 61, p. 82)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 61, p. 183)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LXXVIII, 93, IX; e 133 do texto constitucional. (eDOC 61, p. 194)



    Nas razões recursais, alega-se a existência de diversas omissões no julgado recorrido devendo ser declarado nulo. Afirma ter sido retirado seu direito de produção de novas provas sem a devida fundamentação. Sustenta que “ocorreu absoluta negativa de prestação jurisdicional e omissão sobre todas as alegações de mérito do recurso de apelação que não mereceram tratamento sequer superficial no acórdão”.



    Afirma, por fim, ser indevida a condenação por litigância de má-fé tendo em vista a necessidade de reforma do acórdão a fim de reconhecer o cerceamento de defesa. (eDOC 61, p. 194 – eDOC 62, p 26)



    Efetuado juízo de admissibilidade recursal o mesmo não foi admitido. (eDOC 64, p. 17)



    A recorrente interpôs agravo contra a decisão de inadmissibilidade do extraordinário. (eDOC 64, p. 26) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010). 



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional. 



    No que se refere à controvérsia quanto à suposta violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, esta Corte possui o entendimento de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ademais, registre-se que o STF também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    Por fim, no que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, verifico que esta Corte ao analisar o RE 633.360-RG (tema 401) consignou a ausência de repercussão da questão envolvida, a saber:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional”. (RE 633360 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente